Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    I - INTRODUÇÃO



    1.  Relembro que os Poderes Executivo e Legislativo formalizaram, em Plano de Trabalho conjunto, compromissos institucionais “visando ao aprimoramento da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares, em conformidade com as diretrizes firmadas na Constituição Federal, na Lei Complementar n. 210/2024 e nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854” (e-doc. 1.701, Id. fb8970df). 



    2. Desde a homologação do citado Plano de Trabalho pelo Plenário do STF, em 26/02/2025 (e-doc. 1.712, Id. 1864f4c8), passei a realizar - na condição de Relator - o monitoramento de sua execução, adotando medidas para assegurar o cumprimento integral dos termos acordados pelos Poderes. 



    3. Dando prosseguimento a tal objetivo, passo à síntese das seguintes manifestações apresentadas pelas partes e pelos amici curiae: 



ü     Petição nº. 32.417/2025 - Instituto Não Aceito Corrupção - INAC (e-doc. 1.776, Id. 45bcabce); 



ü      Petição nº. 43.878/2025 - Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional – Brasil (e-doc. 1.997, Id. 99f97362);



ü      Petição nº. 44.055/2025 - Senado Federal (e-doc. 2.000, Id. dd4838d7); 



ü      Petição nº. 45.202/2025 - Câmara dos Deputados (e-doc. 2.014, Id. e1c9729f); 



ü      Petição nº. 45.202/2025 - Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional – Brasil (e-doc. 2.016, Id. cc1d33ec); 



ü     Petição nº. 45.866/2025 - Advocacia-Geral da União (e-doc. 2.023, Id. c43a8a64); e 



    II - MANIFESTAÇÕES ACERCA DA RESOLUÇÃO Nº. 001/2006, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº. 001/2025, DO CONGRESSO NACIONAL



    4.  No Plano de Trabalho apresentado pelos Poderes Executivo e Legislativo, constam os seguintes compromissos assumidos por este último, relativos à alteração da Resolução nº. 001/2006, do Congresso Nacional: 



    “Ações do Poder Legislativo e prazos de desenvolvimento e Implementação - Emendas de Comissão (RP 8) - Exercício 2025: 



    Mesa do Congresso Nacional: 



    Etapa 1 - a Mesa do Congresso Nacional apresentará proposta de alteração da Resolução do Congresso Nacional n. 1/2006, para sua atualização em relação à Lei Complementar n. 210/2024 e para a definição de modelos padronizados de atas de deliberação em comissões, em bancadas partidárias e estaduais e planilhas para a proposição de emendas e indicação para execução. Prazo máximo: 31 de março de 2025 para deliberação em Plenário. 



    Comissões permanentes do Congresso Nacional e de suas Casas: 



    Etapa 1 - Aprovada a Lei Orçamentária Anual, as comissões permanentes do Congresso Nacional e de suas Casas observarão o rito disposto no art. 5º da Lei Complementar n. 210/2024 para a indicação para execução, adotando os modelos padronizados de atas e planilhas constantes da alteração da Resolução do Congresso Nacional n. 1/2006 e enviarão esses dados estruturados aos órgãos executores. Prazo para envio das atas e planilhas: 5 dias após a publicação das atas e planilhas (art. 5º, inc. II, da LC n. 210/2024. 



    Etapa 2 – Disponibilização das inovações de atas e planilhas (Etapa 1) em transparência ativa, no site da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). Prazo para envio das atas e planilhas: 5 dias após a deliberação (art. 5º, inc. II, da LC n. 210/2024.”



    Ações do Poder Legislativo e prazos de desenvolvimento e Implementação - Emendas de Bancada (RP 7) - Exercício 2025: 



    Mesa do Congresso Nacional: 



    Etapa 1 - a Mesa do Congresso Nacional apresentará proposta de alteração da Resolução do Congresso Nacional n. 1/2006, para sua atualização em relação à Lei Complementar n. 210/2024 e para a definição de modelos padronizados de atas de deliberação pelas bancadas partidárias e estaduais e planilhas para a proposição de emendas e indicação para execução. Prazo máximo: 31 de março de 2025 para deliberação em Plenário. 



    Bancadas dos Estados e Distrito Federal: 



    Etapa 1 - Aprovada a Lei Orçamentária Anual, as bancadas estaduais observarão as disposições do art. 3º da Lei Complementar n. 210/2024 e as disposições regimentais para a indicação para execução, adotando os modelos padronizados de atas e planilhas constantes da alteração da Resolução do Congresso Nacional n. 1/2006, e enviarão esses dados estruturados aos órgãos executores. Prazo para encaminhamento à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) e envio das atas e planilhas aos órgãos executores do Poder Executivo: 5 dias após a deliberação pelas bancadas (aplicação analógica do art. 5º, inc. II, da LC n. 210/2024). 



    Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO): 



    Etapa 1 - Individualização dos links de acesso às atas de cada bancada estadual, seja em relação à deliberação de aprovação da emenda, seja em relação à deliberação de indicação de execução, para viabilizar a integração com o Portal da Transparência. Prazo: em até 30 dias a contar da homologação deste Plano de Trabalho, em relação às atas de bancada para a proposição de emendas. Para as atas de bancada de deliberação sobre a indicação de execução, aplica-se o prazo de 5 dias após do recebimento das atas de cada bancada (aplicação analógica do art. 5º, inc. II, da LC n. 210/2024). 



    Ações do Poder Legislativo e prazos de desenvolvimento e Implementação - Emendas de Comissão (RP 8) - Exercícios de 2022 a 2024: 



    Mesa do Congresso Nacional: 



    Etapa 1 - a Mesa do Congresso Nacional apresentará proposta de alteração da Resolução do Congresso Nacional n. 1/2006, para sua atualização à luz da Lei Complementar n. 210/2024, determinando a deliberação em relação a todos os empenhos de emendas de comissão do exercício financeiro de 2024. Prazo máximo: 31 de março de 2025 para deliberação em Plenário. 



    Etapa 2 - A Mesa do Congresso Nacional adotará o procedimento de apoiamento de emendas de comissão por meio do sistema de Registro de Apoio às Emendas Parlamentares quanto aos empenhos do exercício financeiro de 2023 e anteriores, a fim de identificar solicitantes/apoiadores. Prazo: a adaptação do sistema ocorrerá no prazo de 30 dias a contar da homologação deste Plano de Trabalho. O sistema ficará aberto durante o exercício de 2025. Após 30 dias de sua abertura, será feito o primeiro encaminhamento de informações de apoiamento ao Executivo para fins de integração ao Portal da Transparência. 



    Comissões permanentes do Congresso Nacional e de suas Casas: 



    Etapa 1 - Conforme alteração da Resolução a que se refere o item anterior, as comissões permanentes do Congresso Nacional e de suas Casas deliberarão sobre a integralidade das indicações de emendas de comissão (RP-8) do exercício financeiro de 2024 para ratificação dos empenhos realizados. Prazo máximo: 31 de março de 2025 para deliberação em Plenário. O envio das atas e planilhas aos órgãos executores ocorrerá no prazo de 5 dias da sua publicação (art. 5º, inc. II, da LC n. 210/2024). 



    Etapa 2 – Envio dos dados estruturados identificados na Etapa 1 ao Poder Executivo, com a finalidade de possibilitar a sua integração ao Portal da Transparência, adotando o padrão definido na seção 1 deste Plano de Trabalho. Prazo para envio dos dados estruturados: 5 dias após a publicação das atas (aplicação analógica do art. 5º, inc. II, da LC n. 210/2024).” (e-doc. 1.701, Id. fb8970df). 



    5. A alteração da Resolução nº. 001/2006, do Congresso Nacional, para adequação à Lei Complementar nº. 210/2024 e às decisões do STF, se deu por meio da Resolução nº. 001/2025, publicada em 17/03/2025. 



    6. Em 14/03/2025, o Instituto Não Aceito Corrupção - INAC, amicus curie na ADI 7688, juntou Nota Pública referente à Resolução nº. 001/2025, em que registra a sua incompatibilidade com as decisões desta Corte “por instrumentalizar um novo formato do que já havia sido rejeitado: a tentativa de ‘convalidação’ da impossibilidade de identificação individual do parlamentar beneficiário, pois o texto não exige a discriminação do autor final das emendas de comissões, pois os líderes de partidos é que farão as indicações” (e-doc. 1.776, Id. 45bcabce). 



    7. A seguir, em 24/04/2025, a Associação Contas Abertas, a Transparência Brasil e a Transparência Internacional – Brasil, amici curiae na ADPF 854, manifestaram-se sobre a mesma Resolução nº. 001/2025, do Congresso Nacional, consignando que ela não está em conformidade com a Lei Complementar nº. 210/2024 e com a decisão desta Relatoria de 02/12/2024, quanto aos seguintes pontos: 



    “1.1. Inexigência da identificação do parlamentar autor da indicação de emendas de comissão via bancada partidária e de alterações nas emendas de comissão 



    ... o modelo de ata a que se refere o art. 45-A, I da Resolução CN nº 1/2025, para o registro das indicações das emendas de comissão feitas por bancadas partidárias (Anexo III da Resolução) não contém campos para identificação dos parlamentares que solicitaram as indicações a serem submetidas à comissão.



    1.2. Reserva de autoria para indicação de emendas de comissão aos líderes partidários



    A Resolução nº 1, de 2025, em seu art. 45-A, I, reproduz a dinâmica de indicações de emendas de comissão estabelecida pela LC 210/2025, atribuindo a líderes partidários a competência de fazê-las. Apesar de uma sutil alteração no texto da proposta, resultado do processo legislativo, não há clareza sobre a manutenção (ou não) da exclusividade na competência dos líderes partidários para apresentar indicações das emendas de comissão.



    1.3. Inexigência da identificação do parlamentar autor da indicação e de alterações nas emendas de bancada estadual



    Este processo está regulamentado pelo art. 48-A da Resolução, o qual prevê que as indicações serão feitas pela bancada, mediante registro em ata, e encaminhadas ao Poder Executivo pelos coordenadores das bancadas. 



    Determina-se que seja utilizado o modelo constante no Anexo VIII, o qual não inclui, todavia, campo para a identificação do parlamentar proponente da indicação.



    1.4. Opacidade das emendas Pix na origem



    ... o Congresso Nacional não incluiu na Resolução nº 1/2025 dispositivo especificando um grau mínimo de detalhamento que parlamentares devem incluir sobre o objeto de tais emendas.



    1.5. Ausência de dados estruturados



    O texto da Resolução nº 1/2025 não menciona a obrigatoriedade de coleta e disponibilização dos dados das atas de proposição e indicação das emendas coletivas em formato estruturado – o que, como aponta a Controladoria-Geral da União (CGU) em Relatório Técnico (e-doc 1.031) e no próprio Plano de Trabalho conjunto, inviabiliza a integração de dados do Legislativo ao Portal da Transparência federal e, portanto, inviabiliza a rastreabilidade sistemática dos recursos. 



    1.6. Redução de exigências de informações na justificação de emendas de bancada estadual



    ... Na versão anterior, o inciso V do caput determinava que deveriam constar: a) os elementos necessários para avaliar a relação custo-benefício da ação pretendida e seus aspectos econômico-sociais; b) o valor total estimado, a execução orçamentária e física acumulada e o cronograma da execução a realizar, em caso de projeto; c) as demais fontes de financiamento da ação e as eventuais contrapartidas. Com a nova redação, a exigência é apenas uma (inciso VI): (...) elementos que permitam identificar a relevância social e econômica da proposta, e os benefícios gerados para a população afetada.



    1.7. Opacidade e arbitrariedade nas ‘alterações’ das emendas e das indicações



    os formulários indicados para a apresentação destas solicitações, respectivamente os Anexos II e VII, não incluem campos para identificar o parlamentar solicitante da emenda original e o solicitante das alterações, como se evidencia abaixo, e o texto da Resolução tampouco exige a prestação de tais informações.



    1.8. Descumprimento do Plano de Trabalho quanto à exigência de atendimentos a critérios técnicos



    A Lei Complementar nº 210, de 2024, prevê, em seu art. 2º, §6º, e art. 4º, §2º, que serão elaboradas pelos órgãos e unidades executores de políticas públicas, portarias com critérios e orientações para a execução de ações e projetos prioritárias, que “deverão ser observados em todas as programações discricionárias do Poder Executivo”.



    No entanto, a Resolução CN nº 1, de 2025, não faz qualquer referência a este ponto, deixando de cumprir, portanto, o compromisso assumido pelo Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal.



    1.9. Empoderamento de instâncias sem transparência ou espaço de participação social



    A Resolução CN nº 1, de 2025, alterou também o art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, que tratava das competências do Comitê de Admissibilidade de Emendas... Acontece que as reuniões deste Comitê não são registradas ou divulgadas, como se nota a partir de análise do site da CMO do Congresso Nacional.6 As únicas informações divulgadas com relação a este comitê, bem como aos demais comitês permanentes da CMO, são os produtos finais de sua deliberação (relatórios, análises, etc.), sendo impossível rastrear a discussão e votação que os antecederam necessariamente.” (e-doc. 1.997, Id. 99f97362)



    8. Sobre a Resolução nº. 001/2025, do Congresso Nacional, o Senado Federal defendeu: 



    “que as decisões do Ministro Relator, referendadas pelo Plenário, vedam a reserva ou a exclusividade de indicação para a execução de líderes partidários, ouvida a respectiva bancada, mas não afastam ou proíbem a atuação dos líderes, desde que se admita a indicação para a execução de outros membros das comissões permanentes. Nesse sentido, a resolução aprovada estabelece que, quando decorrentes de indicação de líderes partidários, constarão de ata da reunião da bancada partidária, aprovada pela maioria dos membros, para assegurar a natureza colegiada da indicação, sem prejuízo da indicação individual dos membros das comissões permanentes. 



    Neste caso, de apoiamento/indicação para a execução de emendas de comissão de maneira individual por qualquer parlamentar, os documentos a serem enviados podem seguir os padrões de cada gabinete parlamentar, tendo em vista a natureza individual de produção e encaminhamento.” (e-doc. 2.000, Id. dd4838d7)



    9. A Câmara dos Deputados sustentou que “os dispositivos alterados/acrescentados pela Resolução n. 1/2025-CN à Resolução n. 1/2006-CN, mais especificamente os artigos n. 37-A, 44, 45-A, 47 e 48-A, reforçam a exigência de elaboração de atas, sua disponibilização pública em sítio eletrônico do Congresso Nacional e o detalhamento das justificativas de interesse público para cada emenda apresentada. Tais medidas, longe de obscurecerem a autoria ou a destinação das emendas, contribuem para sua identificação e controle social, conforme exigido pela jurisprudência dessa Suprema Corte” (e-doc. 2.014, Id. e1c9729f). 



    10. Por sua vez, a Advocacia-Geral da União apontou que “o que se extrai da Resolução nº 1/2025-CN é a possibilidade de indicação pelo líder partidário, sem exclusividade, com a necessidade de submissão à deliberação da bancada e das comissões temáticas” (e-doc. 2.023, Id. c43a8a64). 



    11. Com relação ao problema da autoria das “emendas de comissão”, ressalto que a Resolução nº. 001/2025, do Congresso Nacional, prevê, em seu art. 44, I, que “as emendas de Comissão deverão: ... ser apresentadas juntamente com a ata da reunião que decidiu por sua apresentação, conforme modelo constante do Anexo I”. O referido modelo contém campo para a identificação do “parlamentar proponente”, conforme se pode constatar a seguir:

     

    12. No art. 45-A, I, consta que as indicações das “emendas de comissão”, “quando encaminhadas pelos líderes partidários para deliberação das comissões, constarão de ata da reunião da bancada partidária, aprovada pela maioria dos membros, conforme modelo constante do Anexo III”. No modelo mencionado, há campo para a identificação da “liderança [do partido]”, conforme se vê: 

     

 



    13. Em face disso, observo que inexiste incompatibilidade entre a Resolução nº. 001/2025 e a Lei Complementar nº. 210/2024, com a interpretação dada por esta Corte, no que se refere à autoria das “emendas de comissão”. Isso porque os dispositivos colacionados permitem a interpretação de que a autoria das “emendas de comissão” não é reservada ao monopólio dos líderes partidários. Dessa maneira, tanto é possível que as emendas sejam indicadas por parlamentar que não seja líder partidário - com fulcro no art. 44, I, e no Anexo I -, quanto é possível que a indicação seja feita por líder de partido político, na forma do art. 45-A, I, e do Anexo III, da Resolução. 



    14.  Consoante decisão de 02/12/2024, somente é proibida pela Constituição a reserva de autoria aos líderes partidários. Dessa maneira, o art. 5º, caput e I, da LC nº. 210/2024 deve ser interpretado de maneira a que qualquer parlamentar possa indicar emendas às comissões. Em síntese: não há óbice a que os líderes partidários sugiram emendas às comissões da Câmara e do Senado; no entanto, não é possível que somente os líderes possam fazê-lo (e-doc. 1.003, Id. d92af5e0). Uma vez que o art. 45, I, da Resolução nº. 001/2025 seja interpretado nesse sentido, não subsiste incompatibilidade com a lei de regência e as decisões do STF. 



    15. Referente às indicações das “emendas de bancada”, dispõe o art. 48-A, da Resolução nº. 001/2025, que “as indicações serão feitas pela bancada, mediante registro em ata, e encaminhadas ao Poder Executivo pelos respectivos coordenadores, conforme modelo constante no Anexo VIII”. No modelo, consta campo para a identificação da bancada, conforme pode ser visto abaixo: 

     

    16. A realização de indicações pelas bancadas - e não por parlamentares que as compõem - é uma consequência da vedação de individualização imposta pelo art. 2º, da LC nº. 210/2024. Em seus termos, “as emendas de bancada estadual de que trata o § 12 do art. 166 da Constituição Federal somente poderão destinar recursos a projetos e ações estruturantes para a unidade da Federação representada pela bancada, vedada a individualização de ações e de projetos para atender a demandas ou a indicações de cada membro da bancada”. Assim sendo, o art. 48-A, da Resolução nº. 001/2025, é compatível com a Lei Complementar nº. 210/2024.  



    17. Quanto às “emendas PIX”, a ausência de dispositivo estabelecendo um grau mínimo de detalhamento sobre o seu objeto não constitui omissão relevante, uma vez que, por força do art. 8º, parágrafo único, c/c art. 10, I, X, XIII e XXIII, da LC nº. 210/2024, com a interpretação dada pela Corte em decisão de 02/12/2024, as especificações do objeto devem constar em Plano de Trabalho obrigatório a ser apresentado pelo beneficiário previamente ao repasse, sob pena de caracterização de impedimento de ordem técnica, a obstar a execução das “emendas individuais” (e-doc. 1.003, Id. d92af5e0). 



    18. Da mesma forma, não constitui lacuna significativa a ausência de referência à obrigatoriedade de coleta e disponibilização de dados estruturados. Isso porque tal obrigação decorre do acordo celebrado entre os Poderes Executivo e Legislativo, que deu origem ao Plano de Trabalho, no qual consta que a publicização das informações no Portal da Transparência requer a atuação conjunta dos Poderes para que os dados sejam disponibilizados em formato estruturado. Para tanto, os dados constantes nas atas e planilhas do Poder Legislativo devem ser encaminhadas ao Poder Executivo, a fim de que os Ministérios realizem o registro na execução da despesa no SIAFI (execução direta) e no Transferegov.br (execução indireta), quando, então, passarão a ser considerados dados estruturados (e-doc. 1.712, Id. 1864f4c8). 



    19. Sobre o ponto referente à redução das exigências de justificação das “emendas de bancada”, destaco que o art. 47, VI, da Resolução nº. 001/2025, prevê que as “emendas de bancada” “deverão, em sua justificação, conter, no mínimo, elementos que permitam identificar a relevância social e econômica da proposta, e os benefícios gerados para a população afetada”. 



    20. Em sua redação original, o correlato inciso V impunha como mínimo “a) os elementos necessários para avaliar a relação custo-benefício da ação pretendida e seus aspectos econômico-sociais; b) o valor total estimado, a execução orçamentária e física acumulada e o cronograma da execução a realizar, em caso de projeto; c) as demais fontes de financiamento da ação e as eventuais contrapartidas”.



    21. Observo que, a despeito de sua formulação genérica, o art. 47, VI, da Resolução nº. 001/2025, não compromete o devido processo orçamentário. Trata-se de elementos mínimos de justificação que devem acompanhar a apresentação de “emendas de bancada”, aos quais se soma um conjunto de mecanismos constitucionais e legais destinados a promover a transparência e a rastreabilidade das emendas. Ademais, constituem elementos relevantes à finalidade de justificação pública, uma vez que enfatizam as vantagens sociais e econômicas da proposta para a população destinatária. 



    22. Acerca da obrigatoriedade de observância de critérios técnicos na destinação de “emendas de comissão” e de “emendas de bancada”, constato que a ausência de referência expressa a portarias dos órgãos executores (Ministérios) não põe em xeque a compatibilidade da Resolução nº. 001/2025 com a LC nº 210/2024. Em seus arts. 2º, § 6º e 4º, § 2º, a LC nº 210/2024 alude à publicação de tais portarias pelos órgãos executores de políticas públicas, razão pela qual dispositivos semelhantes na Resolução congressual configurariam mera ênfase. 



    23. Com relação ao Comitê de Admissibilidade de Emendas - CAE, previsto no art. 25 da Resolução nº. 001/2025, tendo em vista a sua finalidade de “propor a inadmissibilidade das emendas apresentadas”, é imprescindível que o registro de suas reuniões, assim também suas atas, relatórios e pareceres finais, sejam acessíveis à coletividade, em seu sítio eletrônico. 



    24. Por sua vez, constato a necessidade de maiores informações sobre o registro das alterações de programações orçamentárias das “emendas de comissão” e das “emendas de bancada”, uma vez que, de fato, como apontado pelos amici curiae, os Anexos II e VII não possuem campo próprio para a identificação do parlamentar proponente das alterações, comprometendo a transparência e a rastreabilidade. 



    III - INFORMAÇÕES ACERCA DA CONVALIDAÇÃO DAS “EMENDAS DE COMISSÃO” DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 



    25. No Plano de Trabalho apresentado pelos Poderes Executivo e Legislativo, ficou definida a obrigação de as Casas Legislativas, por meio de suas comissões, deliberarem “sobre a integralidade das indicações de emendas de comissão (RP-8) do exercício financeiro de 2024 para ratificação dos empenhos realizados” (e-doc. 1.701, Id. fb8970df). 



    26. O Senado Federal informou as seguintes deliberações (e-doc. 2.000, Id. dd4838d7): 



    Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do SF - em 25/03/2025: 



    https://legis.senado.leg.br/atividade/comissoes/comissao/1306/reuniao/13396; 



    Comissão de Assuntos Sociais do SF - em 26/03/2025



    https://legis.senado.leg.br/atividade/comissoes/comissao/40/reuniao/13390;



    Comissão de Serviços de Infraestrutura do SF - em 25/03/2025 



    https://legis.senado.leg.br/atividade/comissoes/comissao/59/reuniao/13377; 



    Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do SF - em 27/03/2025 



    https://legis.senado.leg.br/atividade/comissoes/comissao/54/reuniao/13372. 



    27. Ressaltou, ainda, que “o envio das atas e planilhas aos órgãos executores ocorrerá no prazo de 5 dias da sua publicação (art. 5º, inc. II, da LC n. 210/2024), nos termos do plano de trabalho pactuado, e já estão disponíveis na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização no endereço LOA 2024 - Ratificação das indicações para execução das emendas de comissão — Portal da Câmara dos Deputados” (e-doc. 2.000, Id. dd4838d7).



    28. A Câmara dos Deputados informou que concluiu a votação dos referendos das indicações da LOA 2024 nas Comissões Permanentes (e-doc. 2.014, Id. e1c9729f). 



     29. No processo de convalidação, a Câmara dos Deputados observou a necessidade de adaptações técnicas em relação ao acordado no Plano de Trabalho, as quais, consoante afirma, não interferem nos compromissos assumidos pela Casa Legislativa com a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares: 



    “19. Segundo o Plano de Trabalho, para a devida publicação no Portal da Transparência, faz-se necessário identificar a nota de empenho à qual se refere cada indicação. Noutros termos, faz-se necessário associar o número da nota de empenho ao número da proposta. Em virtude disso, as indicações estavam sendo consolidadas pela Casa a partir do número da nota de empenho. 



    20. Ocorre que há situações em que uma só nota de empenho pode ser utilizada para executar várias indicações. Também ocorre a situação inversa, em que uma mesma indicação dá origem a várias notas de empenho. 



    ... 



    24. Nesses casos, a classificação a partir da nota de empenho pode causar distorções na identificação dos apoiadores, visto que a mesma nota de empenho teria apoiadores diversos, em proporções diferentes que não seriam devidamente informadas.



    ...



    28. Por essas razões, as equipes técnicas da Câmara dos Deputados entendem que, para o fim da apreciação pelas Comissões Permanentes, deve haver a classificação não pela nota de empenho, mas pelo número da proposta. Esse procedimento amplia a transparência e rastreabilidade da execução orçamentária e melhor se adapta à prática parlamentar desta Casa.



    ...



    33. Ainda, cabe destacar que, em que pese o Plano de Trabalho Conjunto preveja ser necessária a informação sobre o código do parlamentar solicitante/apoiador, esta Casa identificou situações em que parlamentares suplentes não dispõem de tal numeração nos sistemas do Poder Executivo. Nesses casos, o parlamentar apoiador está sendo identificado apenas pelo nome” (e-doc. 2.014, Id. e1c9729f). 



    30. A respeito da convalidação das “emendas de comissão” do Orçamento de 2024, a Associação Contas Abertas, a Transparência Brasil e a Transparência Internacional – Brasil sustentaram o descumprimento da Lei Complementar nº. 210/2024 e da decisão desta Relatoria de 02/12/2024, uma vez identificadas, em planilhas de Comissões da Câmara e do Senado, a indicação do autor como “liderança” e do cargo do apoiador como “líder do partido” (e-doc. 2.016, Id. cc1d33ec).



    IV - MANIFESTAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DE OBSERVÂNCIA DO ART. 2º, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 210/2024 



    31. A Associação Contas Abertas, a Transparência Brasil e a Transparência Internacional – Brasil ressaltaram, ainda, dificuldade de observância do art. 2º, caput, da Lei Complementar nº. 210/2024, que impõe que as “emendas de bancada” “somente poderão destinar recursos a projetos e ações estruturantes” e estabelece que são considerados projetos e ações estruturantes “aqueles (...) registrados nos termos do § 15 do art. 165 da Constituição Federal”. 



    32. Afirmaram que, por meio do sistema de registro centralizado de projetos de investimento a que se refere o art. 165, § 15, da Constituição Federal (o Cadastro Integrado de Projetos de Investimento - CIPI), é impossível “verificar se as emendas de bancada apresentadas se referem, eventualmente, a projetos e ações que constam no CIPI. Não há um elo que conecte esta base de dados com o conjunto de informações das emendas. O CIPI não exibe, por exemplo, a classificação funcional programática de cada obra ou projeto (dados que identificam o destino do recurso nos espelhos das emendas). As emendas, por sua vez, não trazem dados que evidenciem sua relação com o CIPI (como, por exemplo, o número de identificação do projeto ou obra no cadastro)” (e-doc. 1.997, Id. 99f97362). 



    33. Sublinharam, ainda, que “resta pendente a edição de regulamentação de procedimento administrativo a ser realizado por órgãos executores para verificação de impedimento de ordem técnica para execução de emendas, determinada pelo Exmo. Relator, em 2 de dezembro de 2024” (e-doc. 1.997, Id. 99f97362). 



    V- OUTRAS MANIFESTAÇÕES 



    34. A Advocacia-Geral da União, por meio da Petição nº. 45.866/2025 (e-doc. 2.023, Id. c43a8a64), informou o cumprimento das seguintes ordens judiciais: (i) decisão de 24/03/2025 (e-doc. 1.901, Id. 49034418) - disponibilização, em transparência ativa, de documentos juntados aos autos pela União, conforme o item 28.C do despacho de 23/12/2024; e (ii) decisão de 23/08/2024 (e-doc. 596, Id. ce3b687e) - Nota Técnica SEI nº 13526/2025/MGI, atestando o cumprimento integral do Plano de Trabalho referido nas Notas Técnicas SEI nº. 39215/2024/MGI (e-doc. 700, Id. e82ef24c) e 5460/2025/MGI (e-doc. 1.577, Id. ad1064b4). 



    VI - DELIBERAÇÕES 



    35. Ante o exposto, determino: 



    I) a INTIMAÇÃO da Câmara dos Deputados e o Senado Federal para que informem, no prazo de 10 (dez) dias úteis, como se dará o registro da autoria das alterações de programações orçamentárias das “emendas de comissão” e das “emendas de bancada”, referidas nos arts. 44, § 6º e 47, § 4º, da Resolução nº. 001/2025, do Congresso Nacional; 



    II) a INTIMAÇÃO do Poder Executivo, por meio da AGU, a fim de que explique, no prazo de 10 (dez) dias úteis, como será utilizado o Cadastro Integrado de Projetos de Investimento - CIPI, visando sanar os problemas apontados pelos “amici curiae”



    III) a INTIMAÇÃO da AGU para que, em 10 (dez) dias úteis exponha como ocorrerá o p